Tribunal: STF
Processo: Ext 589
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-23
Data de publicação: 1993-09-23

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. PEDIDO FORMULADO PELA REPUBLICA ARGENTINA.
TRATADO DE EXTRADIÇÃO. ACUSAÇÃO DE ENVOLVIMENTO EM TRAFICO DE
ENTORPECENTES. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO POR JUIZADO FEDERAL
ARGENTINO. ACERCA DO MESMO PROCESSO, O STF DEFERIU A EXTRADIÇÃO N.
566, AO CO-RÉU. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUIDO. DUPLA TIPICIDADE. NÃO
OCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL, QUER EM FACE DA LEI
ARGENTINA, QUER DA LEI BRASILEIRA. LIMITES DA DEFESA DO EXTRADITANDO.
LEI N. 6.815/1980, ART. 85, PAR. 1.. O PROCESSO DE EXTRADIÇÃO NÃO
COMPORTA JUÍZO SOBRE A SUFICIENCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA E CONVICÇÃO
EM QUE SE BASEOU A JUSTIÇA DO ESTADO REQUERENTE PARA INICIAR A AÇÃO
PENAL E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO EXTRADITANDO. EXTRADIÇÃO
DEFERIDA.